Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-36.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS POR OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO CONFIGURADOS – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001823-36.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001823-36.2020.8.26.0084 -Voto no 49285
2
Apelação Cível no 1001823-36.2020.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Allianz Seguros S/A
Comarca: Campinas
Voto no 49.285
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA
DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E
AÇÕES DO SEGURADO PARA RESSARCIMENTO DE
DANOS POR OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA
ELÉTRICA
REQUISITOS PARA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO CONFIGURADOS
NEXO
CAUSAL
INDEMONSTRADO

AÇÃO
IMPROCEDENTE RECURSO PROVIDO.
Ação regressiva de seguradora subrogada
nos direitos do segurado para haver ressarcimento de
danos por oscilação na energia elétrica foi julgada
procedente pela sentença para condenar a ré a pagar R$
8.000,55, com correção do desembolso e juros de mora da
citação, mais despesas processuais e verba honorária de
10% do total.
Apelou a vencida. Discorre acerca da
distinção entre contrato de seguro e contrato de
fornecimento de energia elétrica. Sustenta que não houve
pedido administrativo de ressarcimento, nem verificação
do efetivo nexo de causalidade entre os prejuízos
sofridos e os serviços prestados, conforme previsto
expressamente na Resolução Normativa 414/10 da ANEEL.
Fala em falta de credibilidade e de informações precisas
nos laudos. Diz que não se demonstrou oscilação ou
sobrecarga
de
energia
elétrica.
Nega
defeito
na
prestação do serviço. É contra a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da regra de inversão do ônus da
prova. Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
O direito à indenização não pressupõe
prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do
direito de ação assegurado na Constituição Federal e do
princípio da inafastabilidade da jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001823-36.2020.8.26.0084 -Voto no 49285
3
Alega-se
que,
em
meio
a
distúrbio/sobrecarga na corrente de energia elétrica
fornecida pela ré, equipamentos eletroeletrônicos do
imóvel segurado junto à apelada queimaram e ficaram sem
condições de uso, precisando ser reparados ou substituídos.
Não se ignora que a responsabilidade da
ré, concessionária de serviço público federal de energia
elétrica, é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal (REsp no 1095575/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Dje 26.03.2013; REsp no 896568/CE, Rel.
p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Dje 30.06.229).
Nem que, subrogando-se nos direitos e
ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), porém, a
inversão do ônus da prova a que alude o art. 6o, inciso
VIII, da lei no 8.078/90 não é automática, nem pode ser
utilizada sem análise individual e pormenorizada do caso
concreto
(cf.
Theotônio
Negrão,
CPC
e
legislação
processual em vigor, art. 373:6, pág. 447, Saraiva, 50a.
ed.).
Diante disso, não prevalece a sentença,
pois não há demonstração de que os danos provieram de
falha na prestação do serviço da concessionária. De
acordo com entendimento da Câmara, não subsistem laudos
e orçamentos unilaterais, sem prévio conhecimento e
participação
da
ré,
mormente
porque
os
aparelhos
danificados não costumam ser preservados, a tornar a
perícia sob crivo do contraditório impraticável.
Julgo,
dessa
forma,
improcedente
a
demanda, ficando invertida a sucumbência. Honorários
serão de 10% do valor da causa, atualizado conforme
Súmula no 14 do STJ.
Ante
o
exposto,
dou
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator